Tribunal: TJMT
Processo: 1052655-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052655-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE ARRUDA DA SILVA - CPF: 062.728.451-54 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS -
PARCIAL
P
ROCEDÊNCIA
-

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA -

AUSÊNCIA DE
ASSISTÊ
N
CIA
MATERIAL

–

DANO

NÃO

COMPROVADO -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1
.
Não há dano moral se a companhia aérea fornece toda a assistência necessária ao passageiro, atendendo ao disposto no art. 26 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, bem como se não há prova dos alegados prejuízos suportados.

2
. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
)
.

3
.
Mantém-se a condenação por danos materiais quando comprovados os gastos extraordinários suportados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo, mesmo que decorrente de força maior.

4.
Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
ALEXANDRE ARRUDA DA SILVA
,

que

julgou parcialmente procedente o pedido
d
a inicial para
:

a
)
Condenar a requerida a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00, com juros de mora pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do CC/02, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do CC/02, a partir da data do arbitramento.

b)
Conden
ar a requerida ao
reembolso do valor de R$ 39,90, referente as despesas com alimentação
, com
juros de mora
pela
taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC/02)
e
correção monetária
pelo
IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC/02), ambos contados a partir do efetivo desembolso.

c)
Conden
ar a requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do C
PC.

Em suas razões recursais
a

recorrente aduz, em síntese,
a ausência de responsabilidade civil, argumentando que o voo foi cancelado por condições meteorológicas desfavoráveis, configurando caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 256, §3o, I, do CBA, tendo apresentado imagens de supostas condições climáticas adversas
.

Alega que cumpriu integralmente as disposições da Resolução no 400/2016 da ANAC, prestando toda a assistência devida ao passageiro.

Assevera que agiu dentro dos parâmetros da regulamentação aeronáutica
, devendo incidir no caso o Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido da ação. Subsidiariamente, requer
a redução do
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões
no Id.
299541373

pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ALEXANDRE ARRUDA DA SILVA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que

adquiriu passagem
aérea saindo de Guarulhos/SP com destino a Cuiabá-MT, com partida prevista para o dia 24/10/2024, às 22h55, e chegada às 01h05 do dia seguinte.

Narrou que ao aguardar no aeroporto, deparou-se com o cancelamento do voo sem qualquer justificativa prévia e ao se dirigir ao guichê da requerida, recebeu apenas uma declaração de cancelamento, sendo informado que seria realocado em voo do dia seguinte, às 08h15min, sem receber qualquer assistência material, tendo que dormir no chão do aeroporto, sem alimentação adequada, o que lhe gerou gastos não previstos.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39,90, referente às despesas com alimentação no aeroporto
,
e danos morais no importe de R$
20
.000,00.

Ao sentenciar
,

a

magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
, julgou
parcialmente
procedente o
ped
ido
, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja
afasta
da
a indenização por danos
morais
e materiais
decorrente

de
cancelament
o

d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de
responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Do dano moral.

T
ratando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no caso.

No caso, apesar de ser incontroverso o atraso do voo contratado,
em razão de condições climáticas
,
é de se pontuar que tal fato
, por si só,
não implica na responsabilização da demandada

em dano moral
, porquanto, r
estou incontroverso também a reacomodação d
a parte
autora em outro voo
.

N
o contexto apresentado, não há demonstração d
e
prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pel
o
autor.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto
, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

O simples atraso, sem a comprovação de que tenha lhe causado prejuízos, não configura situação passível de ser indenizada.

Com essas considerações, não tendo a
par
te
apelada
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apela
nte
a responsabilidade pela reparação moral.

Do dano material.

Quanto aos danos materiais referentes as despesas com alimentação no aeroporto, depreende-se que o autor faz jus ao
ressarcimento comprovado no valor de R$ 39,90, visto que somente foi reacomodado
em outro voo após 9h do voo originalmente contrat
ado.

Vejamos o disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I -
atraso
do voo;

II -
cancelamento
do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição
de passageiro.

Art. 27.
A assistência material
consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, c
onforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta
.

§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial - PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013, a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com concordância do passageiro ou acompanhante.

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea
.

Portanto, considerando que o autor comprovou a despesa com alimentos e a requerida não fez a contr
aprova quanto ao fornecimento da assistência com alimentação
, de rigor a manutenção do ressarcimento pelos danos materiais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de excluir a indenização moral, mantendo a condenação da indenização material. Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios fixados, deverão ser rateados na proporção de 50% para cada parte,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade
ao autor
, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025